Tribunal: TJMT
Processo: 0007104-37.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0007104-37.2012.8.11.0003
RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 41657963):
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL – OPORTUNIDADE DE CONTRÁRIO NO ÂMBITO CIVIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE – CONFIGURADOS – CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA AUTORAL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO DEVIDO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É admissível a emprego de prova obtida em inquérito policial, para fins de prova na ação civil, desde que submetida ao adequado contraditório. Demonstrado que o Magistrado saneou o processo, fixou os pontos controvertidos e determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, todavia, a parte requerida permaneceu silente, sequer apresentou rol de testemunhas para a oitiva, e, ainda, considerado o vasto conjunto probatório, não há falar em violação ao contraditório e a ampla defesa. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da culpa, bem como da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento razoável dos valores indenizatórios. Mantêm-se os valores dos danos morais e estéticos que se revelam adequados à causa e está em harmonia com o princípio da razoabilidade e o critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC. É firme o entendimento do STJ de que a vítima de evento danoso, que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa, como no caso, tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do sinistro. Quanto ao quantum do pensionamento, o STJ entende que é cabível nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Precedentes. No caso, mantida a sentença que fixou o pensioamento mensal até que a vítima complete 73 anos de idade, em conformidade com os pedidos da petição inicial.” (Apelação Cível n. 0007104-37.2012.8.11.0003, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 06/05/2020) ”
O Recorrente sustenta a necessidade de valoração das provas produzidas nos autos, sobretudo na dissonância fundamental entre as versões apresentadas pelos próprios envolvidos no acidente e do laudo pericial frente aos fundamentos adotados na sentença e acórdão.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 45127994 e n. 45258454.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 48811961.
É o relatório. Decido.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal. 3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Grifei)
Assim, embora o Recorrente tenha alegado a necessidade de valoração das provas produzidas nos autos, sobretudo na dissonância fundamental entre as versões apresentadas pelos próprios envolvidos no acidente e do laudo pericial frente aos fundamentos adotados na sentença e acórdão, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, com fundamento na Súmula 284 do STF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV